Tribunal: TJMT
Processo: 1004243-23.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS DE HISTÓRICO ESCOLAR E PROGRAMA DE DISCIPLINA. SERVIÇOS INERENTES À PRESTAÇÃO EDUCACIONAL. LEI N° 9.870/99 E PORTARIA N° 230/07 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTABELECEM O PAGAMENTO DE TAXAS SEPARADAMENTE. TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação nominada “repetição de indébito c/c indenização por danos morais” cuja causa de pedir decorre de cobrança indevida de taxa para disponibilização de histórico escolar e programa de disciplinas cursadas no valor total de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais).
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de dano material no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), já em dobro, e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Pretensão recursal é a reforma para o julgamento de improcedência para indeferir os danos morais e afastar a aplicabilidade da restituição em dobro. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório relativo ao dano moral.
Incontroversa a cobrança irregular, eis que o documento solicitado se insere nos serviços educacionais e é direito do aluno-consumidor.
A situação se particulariza na descrição e comprovação dos fatos de que a recorrida teve moroso dispêndio em tentativas de solução administrativa infrutíferas, tendo, inclusive, realizado reclamação junto ao Procon, elementos conjugados que ultrapassam o campo do mero dissabor cotidiano.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
Devolução na forma simples. Inaplicabilidade ao artigo 42, do CDC ante a não identificação da má-fé.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDNO ALVES CORREA JUNIOR - CPF: 062.776.471-13 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FCR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.184.404/0001-85 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020